Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-64.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-64.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: MILTON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): ANDREY ITALO LIRA AMORIM (OAB:BA60422-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE QUE REITERA AS TESES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença em ação de exibição de documentos. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação em honorários advocatícios, à luz da alegada resistência administrativa do banco em fornecer os documentos extrajudicialmente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios como obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. A suposta contradição apontada pelo embargante não se sustenta, uma vez que a decisão recorrida expôs de forma clara a inexistência de resistência judicial efetiva, fundamento suficiente para afastar a condenação em honorários. 5. Inexistindo vício no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A ausência de resistência judicial efetiva à pretensão de exibição de documentos afasta a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, não configurando contradição no acórdão que assim decide." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, § 2º; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8000254-64.2020.8.05.0018; Embargante: Milton Pereira da Silva; Embargado: Banco Itaú Bmg Consignado S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator